Tribunal: TJMT
Processo: 1060001-11.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060001-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLEIDE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 882.588.821-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIRA PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SUCESSÃO DE CONTRATOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF. FGTS INDEVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A contratação temporária para serviço na área da saúde, quando realizada nos termos da Lei Municipal nº 4.424/2003 e dentro do prazo legal de quatro anos, não configura desvirtuamento ou nulidade do vínculo.

2.

A mera sucessão de contratos temporários, desde que observados os requisitos legais e a necessidade excepcional, não enseja o reconhecimento de vínculo permanente ou o pagamento de FGTS.

3.

A indenização por FGTS somente é devida nos casos em que o contrato de trabalho é declarado nulo por afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o que não se verifica quando o vínculo temporário é reconhecido como legal e regular.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por CLEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, negando, contudo, o pedido de pagamento do FGTS.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro ao não reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária, argumentando que as sucessivas renovações contratuais para exercer a mesma função de enfermeira entre 2020 e 2024 demonstrariam que a necessidade do serviço não era temporária nem excepcional, mas permanente e contínua.

Sustenta que, uma vez reconhecida a nulidade da contratação pelo seu desvirtuamento, seria devido o pagamento do FGTS, conforme entendimento do STF no Tema 916 e Súmula 363 do TST.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025